Tribunal: TJMT
Processo: 1027298-92.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027298-92.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMES RAMOS PIASER - CPF: 312.182.371-04 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
DISPÊNDIO DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
EXTENSÃO DO DANO.
TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

A
inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
.

2.
A atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil. Consumidor que buscou solucionar o problema pela via administrativa, inclusive acionando a ouvidoria do fornecedor, porém sem sucesso. Situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

3
.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

A c
ondenação

no valor de
R$8.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano

decorrente da inscrição indevida e do desvio produtivo
.

4.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).

Sendo o
ilícito
de
natureza

extra
contratual
, o valor
do

dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária
a
partir
da data
em
que o valor da
indenização

foi

arbitrado
.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1
027298-92.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
HERMES RAMOS PIASER

Recorrido
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

HERMES RAMOS PIASER
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Sentença proferida no ID 174521755. Concluiu que não há prova juntada pela reclamada que demonstre a regularidade da
negativação, pois, em que pese tenha acostado aos autos “Instrumento Particular de Cessão de Crédito” junto à instituição cedente “BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” – ID. 117839404, não indicou, de fato, qual seria a origem do referido débito. Julgou parcial
mente procedente
a demanda,
para declarar a inexistência do débito e para condenar
a parte reclamada em indenização pelos
danos morais.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 174521756. Alegou que: a) gastou seu tempo reclamando com a recorrida na seara administrativa
;
b)
o
valor arbitrado a
título
de danos morais não foi proporcional e razoável o suficiente para inibir a
s
práticas abusivas
;
c)
e
m casos de ilícito extracontratual, as indenizações por danos morais devem prever a correção monetária desde a data da sente
nça
. R
equereu o provimento do recurso para que seja majorado o valor do dano moral
incluída
reparação por
"dano temporal”,
de forma autônoma.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 175843185.Assevera que o valor arbitrado a
título
de danos morais é ex
cessivo e não merecendo majoração. Requereu que seja negado provimento ao recurso interposto.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Par
es.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral. Inscrição indevida.

N
a
cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

A
primeira

restrição

indevida
de
crédito

ofende

ao

direito
da
personalidade
,
sendo

cabível

a

indenização

por

danos

morais
,
todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido
é
a
Súmula 385
/STJ,

corroborada em
julgamento de
Recurso Especial segundo a sistemática dos
Recurso
s
Repetitivo
s
(Tema 922)
:

RECURSOESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃOOCORRÊNCIA
.
DANOMORAL
.NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA385/STJ.
(...)2
."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordan
o

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
(Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 174521737, nota-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral
.

Dano moral. Desvio produtivo.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor ao se esquivar de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, é que gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano gerado pela perda do tempo útil.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...)
7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo
. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço,
revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
.(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De fato, o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

Em exame do caso concreto, nota-se que o consumidor, buscando resolver o problema, tentou primeiro os meios administrativos disponíveis, consoante alegado em sua inicial (ID 174521734/PJe2), inclusive apresentando reclamação na ouvidoria e recebendo resposta que não solucionou a questão (ID 174521738 e 174521739). Com relação às reclamações feitas em
call
center
, embora não lhe tenham sido fornecidos protocolos, não houve impugnação específica na contestação, de modo que se consideram verdadeiras as alegações.

Portanto, encontra-se devidamente demonstrado o dispêndio de tempo útil do consumidor, em razão de falha da prestação do serviço, caracterizando o desvio produtivo indenizável, nos termos acima explicitados.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:

compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILID
ADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

c
oncreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/
03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

o
valor
do
restritivo
de
crédito

(
R$1.614,37
),
bem como o desvio produtivo demonstrado,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$8.000,00.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidênc
ia dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a par
tir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p.
16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.93
6/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da dat
a do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, o ilícito
decorre
de uma
suposta fraude,
não existindo contrato prévio entre as partes,
razão por
que
possui natureza
extracontratual
e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em
que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
majorar
o
dano
moral para o valor de
R$8.000,00
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parc
ial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023